Tribunal: STF
Processo: ARE 1184144
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e previdenciário. Servidora pública municipal. Concessão de aposentadoria especial. Inexistência de lei complementar. Aplicação da Súmula Vinculante nº 33/STF. Paridade e integralidade. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes.

    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que, na ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social. Súmula Vinculante nº 33/STF.

    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.